Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EMPRESA. CONTRATO. PESSOA FÍSICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC).
2. Verificado que a empresa autora que alega ter sofrido danos morais passíveis de indenização sequer existia na época da assinatura do contrato entabulado entre as partes deve ser mantida a sua ilegitimidade ativa reconhecida na r. sentença.
3. Apelação não provida. Unânime.